Tribunal: TJDFT
Processo: 0750293-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0750293-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SABRINA FERREIRA RUIZ AGRAVADO: EUROART COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, PROCTER &amp; GAMBLE DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SABRINA FERREIRA RUIZ contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de indenização ajuizada pela ora agravante em desfavor de EUROART COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA e PROCTER &amp; GAMBLE DO BRASIL S.A., sem se manifestar sobre a produção da prova técnica, revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido, diante de informações trazidas pela parte ré, que indicariam a capacidade da autora de custear as despesas do processo. Em suas razões, a agravante alega, em resumo, que, nos termos da declaração de hipossuficiência acostada aos autos, não reúne condições financeiras de arcar com o custo do processo, e que comprovou sua situação financeira, por meio de extratos bancários, declaração de isenção de imposto de renda e cópia da carteira de trabalho. Afirma que, como modelo profissional, sua condição econômica foi impactada com a pandemia de Covid-19, e que as viagens que fazia eram custeadas pelas empresas que a contratavam para trabalhos internacionais. Registra também que não requereu prova pericial na petição inicial, tendo em vista que a questão somente surgiu em réplica, depois de a parte ré suscitar dúvida quanto à legitimidade ativa, contudo defende que a produção probatória é mesmo necessária, para afastar qualquer imprecisão quanto ao fato de ser a autora a modelo da foto que estampa campanha publicitária das rés, sem que tenha dado autorização para uso de sua imagem. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, de modo que seja mantida a gratuidade de justiça antes deferida, bem como determinada a realização de perícia para reconhecimento fisionômico e morfológico da face da agravante, sob as expensas de quem trouxe a dúvida sobre a legitimidade ativa. É o relatório. Decido. De inicio, defiro a gratuidade de justiça à agravante para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando o objeto do recurso, sem prejuízo de recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que, eventualmente, revogar o benefício (art. 101, §1o, CPC). Quanto ao alegado indeferimento de prova pericial, é importante destacar que tal questão não está inserida no rol de decisões interlocutórias previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, havendo dúvidas, neste exame inicial, da real “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, nos termos definidos pelo c. Superior Tribunal de Justiça (tema 988), a ponto de justificar o conhecimento do agravo, afinal, o Juiz é o destinatário das provas e decide com base no livre convencimento. No que diz respeito à revogação da gratuidade de justiça, não vislumbro, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, apesar da presunção de veracidade que goza a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC). Isso porque o caso exige análise mais aprofundada das alegações recursais, especialmente devido ao fato de a parte ré ter impugnado o benefício anteriormente concedido à autora, levando aos autos principais informações sobre o recebimento, pela autora, de valor significativo a título de indenização, contemporâneo ao ajuizamento da ação e, também, fotos da agravante em viagens internacionais, postadas em sua rede social, situações incompatíveis com a hipossuficiência declarada. Além disso, a agravante alega que sua condição econômica teria sido afetada pela pandemia de Covid-19, que a impediu de realizar trabalhos internacionais como modelo profissional, contudo, verifica-se que o feito principal foi ajuizado em 31/07/2019, ocasião em que a autora requereu os benefícios da justiça gratuita, muito antes da eclosão da pandemia, que se iniciou na China, em dezembro de 2019. Assim sendo, havendo impugnação quanto ao deferimento da gratuidade de justiça e, ainda, elementos que contrariam, ao menos em tese, a declaração de hipossuficiência prestada pela autora, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, devendo a questão ser resolvida no julgamento de mérito deste recurso, perante o colegiado, após regular tramitação. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando as informações de estilo. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 30 de novembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator